Tribunal: TJSP
Processo: 2287890-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Agravo de instrumento contra decisão que fixou multa em ação de consignação em pagamento cumulada com anulatória – Lançamentos a cargo do banco – Processamento que se opera no âmbito do réu – Valor da multa fixado dentro dos princípios da razoabilidade – Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287890-95.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
agravante BANCO PAN, é agravado OSVALDO BETIOL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287890-95.2019.8.26.0000
2
Voto n° 33876
Agravo de Instrumento no 2287890-95.2019.8.26.0000
Comarca Santa Bárbara D Oeste
Agravante: BANCO PAN S.A.
Agravado: OSVALDO BETIOL
Agravo de instrumento contra decisão que fixou multa em ação de consignação em pagamento
cumulada com anulatória Lançamentos a cargo do banco Processamento que se opera no
âmbito do réu Valor da multa fixado dentro dos princípios da razoabilidade Recurso
improvido
Vistos.
1:- Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A., em
razão de decisão proferida nos autos de ação de consignação em pagamento c.c.
anulatória de débito e reparação de danos.
Insurge, alegando que a multa foi arbitrada com valor elevado e
desproporção no valor da operação.
Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar eventual
determinação para pagamento (fls. 10).
Nos termos da decisão de fls. 161/162, prolatada no Plantão Judiciário de
Segundo Grau, foi indeferido o pleito de concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
2:- O Recurso não comporta provimento.
Não há que se falar em multa fixada em valor elevado, primeiro porque o
determinado à parte pressupõe mero ajuste técnico no processamento dos dados da
conta bancária de cliente, não demandando que apesar de existir a multa, os bancos
insistem em manter o processamento de débitos indevidos e objeto de exclusão
determinada liminarmente em ações.

Não convence a justificativa técnica trazida aos autos, a saber: “... o
requerido somente possui interface para dar um comando de suspensão ao INSS,
que pode ou não ser acatado pelo órgão pagador. Ademais, os descontos se dão
por provisão sistêmica, conforme data de corte e de pagamento do benefício,
sendo que mesmo após a suspensão podem ocorrer descontos em razão do que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287890-95.2019.8.26.0000
3
denomina parcela em trânsito, já que o sistema provisiona descontos com
antecedência.”
O sistema de pagamento de aposentadoria feito pelo INSS não interfere no
pedido do autor, que é o de fazer cessar descontos de empréstimo que ele alega já
estar quitado.
O lançamento do débito, tudo indica, é feito pelo banco.
O valor da multa, fixado em R$ 300,00, é razoável e dentro do que é aceito
pela jurisprudência. O entendimento que tem prevalecido é o de que o valor só
comporta modificação quando aviltante ou inexpressivo, o que não é o caso dos autos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator